Tribunal: TJDFT
Processo: 0722869-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CRIME PERMANENTE. VALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova decorrente de violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória a justificar a absolvição dos acusados; (iii) determinar a possibilidade de de Acordo de Não Persecução Penal após superada a fase inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível o recurso na parte em que a sentença já acolheu integralmente os pleitos formulados, por ausência de interesse recursal.
4. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em denúncia anônima corroborada por observação direta de conduta típica de tráfico de drogas e fuga do agente para o interior da residência.
5. A autoria e a materialidade do tráfico de drogas estão demonstradas por depoimentos consistentes de policiais, aliados à apreensão de entorpecentes fracionados, balança de precisão e quantia fracionada em notas miúdas.
6. O Acordo de Não Persecução Penal não é direito subjetivo do acusado e não pode ser requerido, após preclusa a fase inicial, especialmente quando não solicitada revisão ministerial nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP no momento processual adequado.
7. O ANPP é facultativo, e a sua aplicação depende de juízo de conveniência e oportunidade do Ministério Público, não podendo ser pleiteada retroativamente após sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 28-A, § 14; Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogério Schietti, 6a Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.677.558/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, 6a Turma, j. 24.09.2024.